Tribunal: TJMT
Processo: 0026638-33.2013.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026638-33.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 210.534.303-10 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DO REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇOS PRESTADOS – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso, os serviços de terceiros está bem explicado no pacto, tratando-se da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

Quanto ao registro do contrato, exsurge das cláusulas gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira. T
rata-se de encargo contratual de serviço declarado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 33 da Resolução Contran no 689 de 27/09/2017.

Quanto ao seguro prestamista, inexistem elementos concretos de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação. Não se revela razoável declarar a abusividade da contratação do seguro prestamista se a parte aderiu ao serviço por livre manifestação de vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão Contratual
ajuizada por
FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS.

O Juiz
a quo
analisou todas as cláusulas impugnadas pelo Apelado atinente à operação bancária de arrendamento mercantil e rechaçou as arguições de abusividade dos encargos da normalidade e anormalidade contratual.

Por outro lado, reconheceu a abusividade das cobranças do Seguro Prestamista na quantia de R$ 329,93 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) e da Tarifa de Registro de Contrato no importe de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

O Julgador, ainda, declarou indevida a tarifa administrativa denominada de Serviço de Terceiros no valor de R$ 1.448,40 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), tendo determinado a restituição das cobranças abusivas, na forma simples, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% a contar da citação.

Ao final, condenou o devedor Apelado

no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa, com a ressalva de que ficará suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

O
Banco Itauleasing S.A.
recorreu defendendo a legalidade das tarifas de natureza administrativa.

Sustenta que foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados, não havendo que falar em onerosidade excessiva.

No tocante ao serviço de terceiros, explicou que se trata do reembolso do custo da comissão devida à concessionária por conta dos serviços bancários e das facilidades prestadas ao cliente.

Com base nessas assertivas, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado foi intimado e deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 13 de setembro de 2010,
o Apelado aderiu ao Contrato de Arrendamento Mercantil no 82602 no montante de R$ 32.445,66 (trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), mediante juros remuneratórios de 1,31% ao mês e 16,91% ao ano, assumindo 61 prestações de R$ 779,98 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), para aquisição de veículo.

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

Além de outras despesas administrativas da operação, o contrato prevê a cobrança das seguintes taxas:
(i)
Serviços de Terceiros no montante de R$ 1.448,40 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos),
(ii)
Tarifa de Registro de Contrato na quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), e
(iii)
Seguro de Proteção Financeira, conhecido como Seguro Prestamista, na quantia de R$ 329,93 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

Ao manejar a ação revisional, o Apelado questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a taxa de juros e abusividade da capitalização. No mais, insurgiu-se contra todas as tarifas administrativas.

Sobreveio a sentença, na qual o Juiz singular afastou a cobrança da
Taxa de Serviço de Terceiros
,
Tarifa de Registro de Contrato
e
Seguro de Proteção Financeira
, determinando a restituição dos valores na forma simples.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito a duas tarifas administrativas e ao seguro de proteção financeiro.

Convém ressaltar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, cujo objetivo fulcral é coibir as chamadas “cláusulas abusivas” no Contrato de adesão celebrado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto às despesas administrativas em contratos bancários, notadamente despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

Quanto aos
serviços de terceiros
, observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, tratando-se da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva.

Conforme explicado pelo Apelante, o revendedor do carro ofertou o financiamento, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento, taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito, e o Apelado não recusou a prestação desse tipo de serviço, o que fez com o atendente providenciasse os meios para aprovar o crédito bancário, que fora utilizado na compra do veículo.

Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos, máxime porque está comprovada a prestação do serviço. Isto é, a tarifa administrativa acima comentada encontra lastro no contrato e está bem escrita no ajuste, de maneira que o devedor bancário tinha total condição de verificar o que estava pagando a esse título. Portanto, é de rigor a modificação da sentença neste capítulo.

Em relação à cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato no CONTRAM,
no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), tenho que não pode ser anulada.

Trata-se de encargo contratual de serviço declarado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme autoriza o art. 33 da Resolução Contran no 689 de 27/09/2017.

Ora, para incluir o gravame – ou registrar o contrato - no órgão de trânsito, há gastos por parte da Instituição Bancária que podem ser repassados ao contratante do financiamento, como por exemplo, o de deslocamento até o órgão de trânsito. Portanto, mantenho o valor pago.

No que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
, pelo que se vê dos autos, o Apelado aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 1.448,40 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) para esse mister, o que não se revela abusiva.

Dito de outro modo, especificamente quanto ao seguro do crédito, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

Feitos esses esclarecimentos, dúvidas não há de que os pedidos revisionais são improcedentes.

Considerando que o Apelado já foi condenado no ônus da sucumbência, deixo de adentrar na questão.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais, declarando a validade integral do Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado entre as partes.

De conseguinte, mantenho o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022